Tribunal: TCU
Processo: 044.515/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 617/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 044.515/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Carlos Fabiano da Conceicao Mafra (XXX.711.522-XX); Derci Delgado Lucena (XXX.890.400-XX); Eduardo dos Reis e Silva (XXX.403.537-XX); Elisa Maria Pereira de Carvalho Gomes (XXX.869.541-XX); Elisete Maria de Oliveira (XXX.135.926-XX); Geraldo Benicio de Abreu Filho (XXX.727.231-XX); Marilia de Fatima Silveira (XXX.305.266-XX); Mario Rodrigues da Silva (XXX.160.847-XX); Raimunda Regina Lopes de Mattos (XXX.689.862-XX); Terezinha Martins da Silva (XXX.805.152-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.